Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas por beneficiária pós-cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária.
2. A recorrente alega que os procedimentos possuem caráter estético, não reparador, e não se encontram abrangidos pelas normas contratuais ou pelo rol da ANS.
3. Nos termos do Tema 1069 do STJ, o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas pelos planos de saúde é obrigatório apenas quando a intervenção tiver caráter reparador ou funcional, sendo vedada a exigência de cobertura para procedimentos meramente estéticos.
4. O relatório médico apresentado atesta a necessidade da reconstrução mamária com prótese de silicone, sem indicar risco iminente à saúde da beneficiária, o que caracteriza a necessidade de dilação probatória para verificação do caráter reparador do procedimento.
5. A dúvida acerca da real natureza do procedimento cirúrgico, especialmente quanto à inclusão de próteses mamárias, demanda a regular instrução probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência com base apenas em laudo unilateral.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.